Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709971-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALCIDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA (ID 48082123) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 47649246). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator